Tribunal: STJ
Processo: 0022382-23.2020.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079054 - TO(2025/0405367-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARTHUR GULART ARAUJO
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
GABRIELLE SOUSA MARQUES - TO011679
LUCAS FERREIRA BITENCOURT - TO012991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: HENRIQUE GUILHARDI ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES - MA006303
RENATO MONTEIRO MARTINS - TO007177
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. TESES
DE REVALORAÇÃO JURÍDICA SEM DEMONSTRAÇÃO CONCRETA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fe5a6cf-8df8-404c-9287-591d479c8bdd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079054 - TO(2025/0405367-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARTHUR GULART ARAUJO
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
GABRIELLE SOUSA MARQUES - TO011679
LUCAS FERREIRA BITENCOURT - TO012991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: HENRIQUE GUILHARDI ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES - MA006303
RENATO MONTEIRO MARTINS - TO007177
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. TESES
DE REVALORAÇÃO JURÍDICA SEM DEMONSTRAÇÃO CONCRETA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARTHUR GULART ARAUJO
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.765):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega o cabimento do agravo regimental, com
tempestividade, legitimidade, interesse e regularidade formal, nos termos do Código de
Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55819774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Código de Controle do Documento: d426f14b-746e-40d6-aa0c-5f696288ac51

Argumenta que impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada e que as questões trazidas são de direito, não encontrando óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, porque o recurso especial busca revaloração jurídica de
fatos incontroversos, conforme jurisprudência desta Corte.
Defende a nulidade da prova por violação de domicílio, a ilicitude da
extração de mensagens de
sem ordem judicial e a contaminação por
WhatsApp
derivação probatória, afirmando que o acórdão recorrido incorreu em omissão e
violação dos arts. 302 e 303 do Código de Processo Penal, sendo inaplicável a Súmula
211 do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que o afastamento do redutor do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
se deu com base em presunções genéricas, sem prova concreta, em desconformidade
com o entendimento repetitivo desta Corte (Tema 1.139).
Afirma que não há prova de vínculo estável e permanente para o crime de
associação para o tráfico, existindo apenas cooperação eventual, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que o perdimento do veículo foi mantido sem demonstração
inequívoca de origem ilícita ou utilização habitual para a prática criminosa, em sentido
contrário à jurisprudência desta Corte.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com conhecimento e
provimento do agravo regimental, e requer, subsidiariamente, apreciação colegiada,
além da intimação da parte agravada para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
Documento eletrônico VDA55819774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Código de Controle do Documento: d426f14b-746e-40d6-aa0c-5f696288ac51

(AgRg no RHC n.
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme consignado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl
Súmula 182/STJ
no AREsp n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
2.985.942/MA,
).
25/9/2025
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos: 1) ausência de prequestionamento quanto aos arts. 302 e 303
do Código de Processo Penal, com aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal e da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça; e 2)
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar revolvimento
fático-probatório às teses relativas ao § 4o, e aos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006,
bem como ao pedido de restituição da motocicleta com fundamento no
do
art. 120
Código de Processo Penal (fls.
).
1.655/1.660
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
No que toca ao prequestionamento, o agravante limitou-se a afirmar, de
modo genérico, a existência de prequestionamento explícito e implícito, sem indicar o
trecho do acórdão recorrido em que a matéria dos arts. 302 e 303 do Código de
Processo Penal foi efetivamente debatida em seu favor, nem demonstrar a ocorrência
do prequestionamento ficto mediante oposição de embargos de declaração e
persistência de omissão. A impugnação, assim, não supera os óbices das Súmulas

e
por ausência de indicação concreta dos pontos de
282/STF, 356/STF
211/STJ,
debate no acórdão recorrido.
Quanto ao óbice da as razões do agravo sustentam, em termos
genéricos, que não pretendem revolvimento probatório, mas apenas a
Súmula 7/STJ,
“revaloração jurídica de fatos incontroversos”, sem demonstrar de que maneira as
teses – tráfico privilegiado, ausência de vínculo estável e permanente no da
e
restituição do veículo – poderiam ser acolhidas apenas
Lei n. 11.343/2006
art. 35
com aplicação do direito sobre fatos incontroversos estabelecidos pelo acórdão
recorrido, prescindindo da desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas
Documento eletrônico VDA55819774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Código de Controle do Documento: d426f14b-746e-40d6-aa0c-5f696288ac51

instâncias ordinárias. A impugnação, portanto, não afasta concretamente a incidência
da Súmula 7/STJ.
Tais fundamentos reforçam o acerto da decisão recorrida e, diante da
ausência de argumentos novos que possam infirmá-la, deve ser esta mantida. Resta
mantido o fundamento da aplicabilidade, à hipótese dos autos, do
III, do CPC e
art. 932,
o do CPP e da
por analogia.
art. 3
Súmula 182/STJ,
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Código de Controle do Documento: d426f14b-746e-40d6-aa0c-5f696288ac51

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405367-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.054 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00162521720208272729 00223822320208272729 162521720208272729
223822320208272729
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR GULART ARAUJO
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
GABRIELLE SOUSA MARQUES - TO011679
LUCAS FERREIRA BITENCOURT - TO012991
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUILHARDI ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES - MA006303
RENATO MONTEIRO MARTINS - TO007177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: LORENA MARREANNE ALVES RODRIGUES
CORRÉU
: MARCOS LEANDRO RIBEIRO DE FREITAS
CORRÉU
: GUILHERME MENDES DA PENHA
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA JACINO
CORRÉU
: HAUANSE DA SILVA GONCALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARTHUR GULART ARAUJO
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
GABRIELLE SOUSA MARQUES - TO011679
LUCAS FERREIRA BITENCOURT - TO012991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: HENRIQUE GUILHARDI ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES - MA006303
RENATO MONTEIRO MARTINS - TO007177
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485845098320605@
2025/0405367-7 - AREsp 3079054 Petição : 2026/0010659-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:10
Código de Controle do Documento: 8F1272CD-566D-469B-8187-99E098D239FE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405367-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.054 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL

C542605485845098320605@
2025/0405367-7 - AREsp 3079054 Petição : 2026/0010659-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:10
Código de Controle do Documento: 8F1272CD-566D-469B-8187-99E098D239FE